Tribunal: TJPA
Processo: 0862916-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862916-74.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: RENALSSO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0862916-74.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: RENALSSO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por Renalsso Alberto Souza dos Santos
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco credor, anulando sentença que havia extinguido o processo de busca e apreensão. O agravante sustenta a ausência de interesse processual da instituição financeira devido às tentativas infrutíferas de localização do veículo e defende que, diante da não localização, seria obrigatória a conversão do feito em execução ou a sua extinção, insurgindo-se também contra a manutenção de restrições via RENAJUD sobre bem não apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se: (i) a não localização do bem alienado fiduciariamente impõe ao credor o dever de converter a ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do feito por falta de interesse de agir; e (ii) se é legítima a manutenção de restrição de circulação e transferência (RENAJUD) sobre o veículo enquanto não efetivada a apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a literalidade do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui uma faculdade (
facultas agendi
) posta à disposição do credor, e não um dever ou imposição judicial. O não exercício imediato dessa opção, diante da não localização momentânea do bem, não configura desídia nem afasta o interesse de agir, persistindo o direito do credor de diligenciar para localizar a garantia real. Precedentes do STJ (REsp n. 1.886.806/SC).

5. Ademais, a inserção e manutenção de restrição judicial via sistema RENAJUD decorrem de expressa previsão legal (art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69) e do poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC), sendo medida necessária justamente para viabilizar a localização, a apreensão do bem e a proteção de terceiros de boa-fé, não havendo abusividade na medida enquanto perdurar a lide e a não localização do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

7. Tese: A conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de não localização do bem, é faculdade exclusiva do credor fiduciário, sendo incabível a extinção do processo por falta de interesse de agir ou a imposição judicial da conversão. É legítima a manutenção de restrição via RENAJUD para viabilizar a efetividade da medida liminar de busca e apreensão.

__________

Dispositivos relevantes citados:

8. Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, § 9º e 4º.

9. CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:

9. STJ, AREsp n. 2.463.923/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.;

10. STJ, REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0862916-74.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: RENALSSO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENALSSO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
28271142), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, aviado pela parte ora agravada, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da A
ção de Busca e Apreensão nº 0862916-74.2022.814.0301,
manejada por
RENALSSO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS

Em razões recursais de Id. 28586309, a parte agravante sustenta, em suma, a ausência de interesse processual do Banco, tendo em vista as diversas tentativas frustradas de localização do bem ao longo da tramitação processual.

Aduz que a insistência na manutenção da busca e apreensão, sem a devida conversão para execução, torna o processo inócuo e perpetua a lide desnecessariamente.

Pontua a impossibilidade de manutenção de restrições judiciais (bloqueios via RENAJUD) sem base fática, considerando que o veículo não foi encontrado.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de extinção proferida em primeiro grau.

A parte agravante apresentou Contrarrazões (Id. 29269798), pleiteando pelo improvimento do recurso,

reiterando que a legislação lhe confere a faculdade de optar pela conversão ou pela continuidade das diligências de busca, e que a extinção prematura do feito cerceia seu direito de perseguir a garantia real.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento.

II. Análise das Razões Recursais:

O cerne da irresignação do Agravante reside na tese de que, diante das tentativas infrutíferas de localização do veículo e da recusa do Banco em converter a ação de busca e apreensão em execução, o processo deveria ser extinto, em virtude da falta de interesse processual da instituição financeira.

Todavia, tal argumentação não se sustenta.

A decisão monocrática atacada foi cirúrgica ao desmontar essa tese, esclarecendo que a não localização do bem não retira do credor o direito de perseguir a garantia real (o veículo) até que ela seja encontrada. O credor não é obrigado a desistir da garantia fiduciária para buscar bens incertos no patrimônio do devedor via execução.

Destaco o seguinte trecho da decisão agravada (Id. 28271142), que fulmina a pretensão do Agravante de ver o feito extinto:

“Consigno inicialmente que, segundo o art. 4º do Decreto-lei nº 911/69, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” (Destaquei)

Trata-se, pois, à toda evidência, de uma faculdade conferida ao credor, não podendo ser imposta pelo juízo, sob pena de violação ao próprio direito de ação, o que é corroborado pela interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. INCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. VIABILIDADE. DIREITO DE DEFESA. EXERCÍCIO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
A conversão da busca e apreensão em execução extrajudicial é uma faculdade posta em favor do credor caso o bem não seja encontrado ou não se encontrar na posse do devedor, a teor do disposto no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014
. Precedentes. 2. A inclusão dos devedores solidários no polo passivo da execução encontra amparo legal, pois "Esta Corte Superior possui a orientação de que, nos termos do art. 275 do CC: 'O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto', logo, o credor pode exigir a dívida integralmente de qualquer dos devedores solidários" (AgInt no AREsp n. 2.193.714/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023). 3. A inclusão dos devedores no polo passivo da execução, além de estar amparada na previsão legal de solidariedade entre os obrigados, alinha-se aos princípios da economia e celeridade processual, pois não há nenhum prejuízo aos devedores ou violação do direito de defesa, visto que poderá ser exercido por meio da oposição de embargos à execução. Recurso especial provido. (REsp n. 1.886.806/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)” Grifou-se

Nesse sentido, a recusa em converter o rito não é ato de desídia, mas exercício regular de direito. O Banco tem o direito de continuar diligenciando a busca do bem alienado, pois é este bem que garante a dívida de forma preferencial.

O Agravante insurge-se, ainda, contra a manutenção das restrições sobre o veículo, argumentando que, como o bem não foi encontrado, a medida seria inócua ou abusiva.

O argumento falece de lógica jurídica e ignora texto expresso de lei. A restrição em ações de busca e apreensão possui amparo direto no art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM concomitantemente ao deferimento da liminar. É ver:

Art. 3º, § 9
o
– Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.

A restrição serve para garantir a efetividade da futura apreensão e dar publicidade a terceiros de que o bem é litigioso. O fato de o veículo não ter sido
ainda
localizado não torna a medida ilegal; pelo contrário, é justamente o motivo pelo qual a restrição de circulação deve ser mantida com maior rigor, com base no Poder Geral de Cautela conferido ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC, para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a restrição de circulação é medida cabível justamente para viabilizar a localização e apreensão do bem. Se tal medida é autorizada em processos de execução para fins de penhora, com muito mais razão aplica-se à Busca e Apreensão, onde o credor detém a propriedade resolúvel do bem.

Confira-se o precedente aplicável, ao caso em tela:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD PARA FINS DE PENHORA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem. II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3.
"O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo."
(AgInt no REsp 1820182/PR, relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019). 4. Inadmissível o conhecimento do recurso quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ. III. Dispositivo 5. Agravo em recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.463.923/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018.
II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito.
III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

S
e o juízo não pode impor a conversão da ação em execução, tampouco pode retirar as ferramentas que permitem ao credor exercer seu direito de sequela sobre o bem enquanto a ação de busca e apreensão tramitar.

O que se observa, na verdade, é que a parte recorrente, limitou-se a repetir os argumentos já enfrentados, não trazendo qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra alicerçada na legislação vigente e na jurisprudência dominante.

III. Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, 08/05/2026